Tribunal: TJDFT
Processo: 0745857-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MULTA CONTRATUAL. INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição dobrada de indébito e de indenização por danos morais. Narra o Autor que o imóvel locado junto à administradora imobiliária foi adquirido por terceiro em leilão judicial e que pagou duas vezes o valor do aluguel, à administradora imobiliária e ao novo proprietário, o qual o demandou em ações de cobrança e de imissão na posse.
2. A controvérsia recursal consiste na incidência das regras consumeristas na relação entre locatário e administradora imobiliária; no valor do indébito; na exigibilidade da repetição em dobro; na aplicação da multa contratual; na existência de danos morais; e na proporcionalidade da distribuição do ônus de sucumbência.
3. Há distinção das relações entre locador e locatário, sobre a qual incidem as regras específicas da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), e entre locatário e imobiliária administradora do imóvel, que se qualifica como relação de consumo em razão da inegável qualidade de prestadora de serviços como administradora de imóveis.
4. O arrematante tem direito ao proveito econômico sobre o imóvel a partir da lavratura do auto de arrematação, devendo ser descontados da condenação os valores relativos ao proporcional do aluguel, pois parte dele ainda era devido à antiga proprietária.
5. Não sendo hipótese de engano justificável, a repetição deve ser dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois decorrente de falha na prestação dos serviços.
6. Afasta-se a penalidade contratual quando a rescisão antecipada do vínculo de locação deu-se exclusivamente em razão de fato alheio aos contratantes, não podendo ser imputado a nenhuma das partes.
7. Ausente a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, não é possível a condenação à indenização por danos morais. O simples fato de ser demandado em ação judicial cível não faz presumir violação a direitos da personalidade.
8. Havendo sucumbência recíproca, correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência.
9. Recurso do Autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido.